Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-03.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DANO QUALIFICADO e CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAR O TRABALHO ALHEIO. Configuração. Depoimentos das testemunhas corroborados pela confissão do réu e por laudo pericial. Pretendida aplicação do "Princípio da Insignificância". Inadmissibilidade. Precedente STJ. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excesso, inclusive em atenção à reincidência. Excepcional substituição das penas privativas de

Ementa:
DANO QUALIFICADO e CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAR O TRABALHO ALHEIO. Configuração. Depoimentos das testemunhas corroborados pela confissão do réu e por laudo pericial. Pretendida aplicação do "Princípio da Insignificância". Inadmissibilidade. Precedente STJ. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excesso, inclusive em atenção à reincidência. Excepcional substituição das penas privativas de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500092-03.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante FERNANDO
DOS SANTOS LORENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso defensivo
para, mantida a condenação, substituir as penas privativas de liberdade por uma restritiva
de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, sem prejuízo da multa
decorrente da condenação. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-03.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 11276 2/5CGL
Apelação Criminal no 1500092-03.2019.8.26.0368
Apelante: Fernando dos Santos Lorente
Apelado: Ministério Público
Comarca: Monte Alto
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Suellen Rocha Lipolis
VOTO no 11.276
DANO QUALIFICADO e CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAR O
TRABALHO
ALHEIO.
Configuração.
Depoimentos
das
testemunhas corroborados pela confissão do réu e por laudo
pericial.
Pretendida
aplicação
do
“Princípio
da
Insignificância”.
Inadmissibilidade.
Precedente
STJ.
Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excesso,
inclusive em atenção à reincidência. Excepcional substituição
das penas privativas de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Apelo parcialmente provido.
1) FERNANDO DOS SANTOS LORENTE foi condenado, pela r.
sentença de fls. 159/162, proferida em 06/06/2019, às penas de 06 meses de
detenção e 15 dias de prisão simples, ambas em regime inicial semiaberto,
por infração ao art. 163, § único, III, do CP e art. 42 do Decreto-Lei no
3.688/41, além de 10 dias-multa, no piso, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou o réu pugnando pela absolvição por
insuficiência probatória, ou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta por
incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a aplicação da
pena no mínimo, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direito (fls. 179/183).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 186/191), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial provimento do
recurso para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena de prisão simples
e substituir as penas privativas de liberdade por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade ou limitação de final de
semana (fls. 202/208).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-03.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 11276 3/5CGL
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 13/02/2019, por volta de 07h10min,
no interior da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do Município,
FERNANDO DOS SANTOS LORENTE danificou um purificador de água e um
cadeado, avaliados em R$480,00 (fls. 631), patrimônio da Prefeitura de Monte
Alto/SP, além de perturbar, com gritaria, o sossego e o trabalho dos funcionários
do local (fls. 72/73).
Interrogado, o réu confessou a autoria, nas duas fases da
persecução penal. Disse que no dia, logo pela manhã, saiu para trabalhar
catando recicláveis. Como estava nas proximidades da Assistência Social decidiu
passar por lá para receber por alguns dias trabalhados na frente de serviço,
assim como uma cesta básica. Acabou se exaltando, pois uma funcionária lhe
disse que ele não tinha direito à cesta básica. Estava sem alimentos em sua casa
e, nervoso, acabou chutando um bebedouro. Fez alguns xingamentos
generalizados e de lá saiu. Antes de ir embora foi até o portão em que são
entregues as cestas básicas e começou a bater, gritando: “eu quero minha cesta”
(fls. 05 e 153/158).
A testemunha Vera, Assistente Social da Secretaria de
Desenvolvimento e Assistência Social, relatou em Juízo que no dia dos fatos
FERNANDO foi até o local, muito alterado, e exigia o pagamento referente a 03
dias trabalhados e uma cesta básica. Asseverou que o atendeu e, em razão do
órgão à época não dispor da cesta básica de que ele necessitava, solicitou que
FERNANDO fosse para outra Assistência Social, responsável pelo Bairro em que
morava, e buscasse a sua cesta. Contudo, ele passou a xingar os funcionários e
o próprio órgão, tendo desferido um chute no bebedouro de água e na porta do
local onde as cestas básicas ficam guardadas. Diante da situação acionou os
Guardas Municipais. O local estava cheio e FERNANDO perturbou o bom
andamento do serviço com a gritaria (fls. 143/150).
O Guarda Municipal Antônio narrou que foram acionados para
comparecer à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, ante a
1 Bebedouro avaliado em R$ 450,00 e cadeado em R$ 30,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-03.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 11276 4/5CGL
informação de que um indivíduo estava alterado e tinha tentado agredir uns
funcionários do local e quebrado um bebedouro de água. Lá chegando, os
funcionários passaram as características do agente e seu nome e, como ele já
era conhecido da guarda, saíram em diligência e três ou quatro quarteirões à
frente conseguiram abordar FERNANDO. Realizada a busca pessoal foi
apreendido um canivete com ele (fls. 151/152).
Assim, tem-se que a confissão está em plena sintonia com os
depoimentos das testemunhas, bem como com o laudo pericial de fls. 97/992, que
constatou os danos causados pelo réu no bebedouro pertencente ao Patrimônio
Público Municipal, danos estes compatíveis com a narrativa dos fatos.
Do mesmo modo, não há se cogitar em aplicação ao caso do
princípio da insignificância, pois o dano foi causado a um patrimônio público, o
que afeta toda a coletividade e assim traz a conduta a um elevado grau de
reprovabilidade, independentemente do valor do prejuízo causado.
Confira-se:
“A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no
art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem
jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a
aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que o comportamento da ré
transcende o mero prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, porquanto o
bem danificado possui valor de relevância social (viatura policial)” (STJ, AgRg no HC
no 462482/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., j. 07/05/2019, V.U.).
Ainda que assim não fosse, o valor do dano causado pelo réu à
Municipalidade alcançou R$ 450,00, montante que não pode ser considerado
irrisório ou ínfimo.
Certa a condenação, as penas não comportam reparos.
As penas-base dos delitos foram fixadas nos mínimos legais e na
etapa seguinte a confissão espontânea foi compensada integralmente com a
2 Laudo de fls. 94/96 relativo ao cadeado não verificou danos aparentes e como não foi enviada a chave
junto com a peça não foi possível apurar, após o travamento, se houve dano em seu mecanismo interno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-03.2019.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 11276 5/5CGL
reincidência (fls. 84/853), conferindo às penas, na ausência de outros
modificativos, os seus números finais.
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, porque o réu é
reincidente. É vedado aos reincidentes principiarem o cumprimento da
reprimenda no regime aberto, independente da quantidade de pena aplicada,
nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, e conforme entendimento já sedimentado
no Colendo STJ:
“Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto
para o início do desconto de sua reprimenda” (HC 107.849/MG, Rel. Ministra Jane
Silva, Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 12/08/2008).
No entanto, de forma excepcional, reputa-se socialmente
recomendável a substituição das penas privativas de liberdade por uma
restritiva de direitos, a qual cumprirá melhor a função de reparação das
consequências dos crimes em comento, em atenção à natureza dos delitos,
tempo de duração das penas e à situação econômica declarada pelo réu à época
dos fatos.
A esse respeito, como bem salientado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça: “Eventual imposição dessa sanção, se cumprida devidamente, evitará o
encarceramento do acusado que afirmou ter reclamado a cesta básica por ser pai de filho
menor e estar em dificuldades financeiras” (fls. 208).
Assim, fixa-se a pena substitutiva em prestação de serviços à
comunidade, independentemente da multa decorrente da condenação.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo
para, mantida a condenação, substituir as penas privativas de liberdade por uma
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, sem
prejuízo da multa decorrente da condenação.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relato
3 Autos no 0007713-75.2013.8.26.0291, condenação por tráfico privilegiado, transitada em julgado para a
defesa em 01/09/2014.